Tribunal: TJDFT
Processo: 0752226-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E DO REQUERIDO. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de pesquisa no sistema Infojud para localização do requerido e do veículo objeto da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a realização de pesquisa no sistema Infojud para esgotamento dos meios de localização do requerido e do bem objeto da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de já ter sido realizada a pesquisa pelo sistema Infoseg, a pesquisa no sistema Infojud é um meio eficiente de obtenção de endereços atualizados, pois acessa dados diretamente da Receita Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.
Tese de julgamento:
A pesquisa no sistema Infojud é necessária para ampliar as possibilidades de localização do requerido e do veículo em ações de busca e apreensão, especialmente quando outras diligências se mostram infrutíferas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1930864, 0710314-29.2023.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 02/10/2024; Acórdão 1891222, 0714995-42.2023.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, julgado em 10/07/2024; Acórdão 1402626, 0709304-57.2021.8.07.0007, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 16/02/2022.